Tribunal: TJDFT
Processo: 0729923-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729923-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA APELADO: AMARILDO MATEUS DE LIMA DESPACHO A ré interpôs recurso de apelação em 25/10/2022 (ID 41701819); contudo, não comprovou o recolhimento do respectivo preparo, no ato de interposição, conforme prevê o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, tendo apresentado apenas a guia de custas e emolumentos (ID 41701820). Assim, intime-se a ré/apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o pagamento no ato da interposição do recurso ou promova o pagamento em dobro, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 1.007, § 4o, do Código Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator